Tribunal: TJES
Processo: 5001349-36.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001349-36.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ILDEBRANDO SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001349-36.2024.8.08.0026

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ILDEBRANDO SILVA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

EMENTA: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO À ELETRÔNICO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO
Trata-se de Ação Indenizatória movida por ILDEBRANDO SILVA, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. Narra o autor, em síntese, que é usuário dos serviços da Requerida, que em 14/02/2024, sua rua ficou sem energia, com oscilação na rede elétrica, que ocasionou na queima de diversos de seus aparelhos domésticos. Aduz que, apesar de ter realizado pedido administrativo de ressarcimento do valor dos aparelhos danificados, este lhe foi negado. Diante disso, requereu a condenação da EDP pelos danos materiais e morais suportados.

Em sede de contestação (ID. 9860225), a Requerida suscitou preliminarmente a incompetência do juizado ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, alegou a ausência de comprovação dos fatos narrados, do nexo causal entre o dano sofrido e a conduta da empresa, sendo que não identificou em seu sistema nenhuma inconsistência capaz de gerar o dano. Aduz a ausência de falha na prestação dos serviços e de danos morais, motivo pelo qual requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 9861138), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO
em parte os pedidos autorais para
CONDENAR
a Requerida em danos materiais no valor de R$3.379,00 (três mil trezentos e setenta e nove reais) em favor do autor, com juros e correção monetária a partir de prejuízo.”

Irresignado, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 9861140). Em suas razões, reitera a preliminar de incompetência do juizado especial, entendendo pela necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a ausência de comprovação de nexo causal entre o suposto dano e sua conduta. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O autor, por sua vez, apresentou Contrarrazões (ID. 9861142) ao RI, reiterando os argumentos de sua exordial, objetivando a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Versa a lide sobre o ressarcimento de prejuízos sofridos pelo autor em razão da queima de vários aparelhos eletrônicos de sua residência e indenização por danos morais.

Em preliminar, argumenta a Recorrente não ter esta justiça especializada competência para análise do pleito, em razão da imprescindibilidade da realização de prova técnica.

Entretanto, a arguição da preliminar de incompetência não deve ser acolhida, haja vista que há nos autos provas suficientes para o deslinde da demanda.

Assim, afasto a preliminar arguida.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

No mérito, restou comprovada a falha na prestação de serviços por parte da ora recorrente, haja vista que, não obstante a parte autora, ora recorrida, tenha demonstrado que o defeito em seus produtos se deram em decorrência da queda de energia, os laudos fornecidos não foram aceitos, e o pedido de ressarcimento foi indeferido.

De outro lado, pelos elementos colhidos nos autos, é fácil constatar a existência do nexo causal entre a descarga elétrica, a falta de energia e o danos dos aparelhos eletrônicos do Autor, não havendo o mínimo indício de que tenha sido outro fato a razão do prejuízo sofrido.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade da negativa do pleito administrativo de ressarcimento. Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso:

“Ora, o defeito na prestação do serviço, derivada da oscilação da tensão elétrica é fato incontroverso, ao passo que não há qualquer elemento de prova que permita concluir a contribuição do consumidor, ou de terceiro, pela referida falha no fornecimento do serviço no período noticiado na exordial, cuja causa, aliás, sequer restou devidamente esclarecida pela ré, motivo pelo qual também não há como identificar os elementos caracterizadores do caso fortuito ou da força maior na hipótese em exame.

Dessa forma, entendo que a demandada deve arcar com os prejuízos materiais aos quais deu causa, havendo prova nos autos de que houve queima dos eletrodomésticos do móvel do autor, sofrendo avarias devido à oscilação de voltagem de energia elétrica, prejuízo este orçado em R$3.379,00 (três mil trezentos e setenta e nove reais), quantia que deve ser restituída pela ré, razão pela qual a recusa administrativa em reembolsar o demandante é indevida.”

Portanto, impõe-se a manutenção da condenação relativa aos danos materiais, no valor de R$ 3.379,00 (três mil trezentos e setenta e nove reais) em favor do autor, haja vista que há provas nos autos que demonstram o referido prejuízo suportado em decorrência da falha na prestação dos serviços da recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
. CONDENO

a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)